Tribunal: TJMT
Processo: 0016564-94.2013.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016564-94.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HENRIQUE LABOISSIERE DA SILVA - CPF: 363.360.177-53 (APELADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VALORES PRETÉRITOS DA ESTABILIDADE FINANCEIRA - DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE -
VALOR LÍQUIDO E CERTO DA CONDENAÇÃO
- CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, II, DO CPC – INSURGÊNCIA QUANTO AO DIREITO – CONTESTAÇÃO QUE NÃO QUESTIONOU LEGALIDADE DO PAGAMENTO - PEDIDO APRESENTADO APENAS EM SEDE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO NÃO CONHECIDOS.

1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. II do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária.

2. Se a matéria não foi aventada em contestação, é vedada a apreciação da tese arguida em apelação por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal.

3. “O silêncio na contestação quanto à legalidade dos valores percebidos pela autora, e a omissão quanto aos documentos juntados com a exordial, importa em preclusão consumativa quanto ao tema”. (N.U 0035944-69.2014.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018).

4. Recurso de apelação e remessa necessária não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Cuiabá, M.M. Paulo Márcio Soares de Carvalho, na Ação de Cobrança ajuizada por
HENRIQUE LABOISSIERE DA SILVA
em face de
MUNICIPIO DE CUIABÁ,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 94.511,10 (noventa e quatro mil quinhentos e onze reais) decorrente do reconhecimento administrativo do direito à estabilidade financeira, a ser acrescido de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Ainda, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que não há direito à estabilidade financeira, uma vez que a incorporação da função gratificada passou a ser expressamente vedada ao estabelecer o subsídio como parcela única de retribuição pecuniária.

Aduz que somente ingressou nos quadros públicos como servidor efetivo municipal, a justificar o direito à estabilidade financeira nos moldes do ar. 193, §1o da LC no 93/2003 em 08/11/1990, exercendo Cargo de Direção e Assessoramento no período compreendido entre 01/08/1991 a 11/01/1993, razão pela qual não é possível assegurar eventual direito à estabilidade financeira com base no referido artigo.

Alega também que ainda que o servidor possuísse direito à estabilidade financeira, seria na proporção de 10% por cada ano integralmente contado, e não no percentual de 100%, conforme previsto na Portaria SMPOG no 003/2010-EF.

Ao final, pugna pelo provimento para julgar improcedente o pleito inicial e, caso não seja esse o entendimento, seja deferida a estabilidade de forma proporcional, correspondendo apenas à 10% por cada ano eventualmente integrado, como previsto no art. 193, §1o, da LC no 93/2003.

Sem contrarrazões à apelação, conforme certidão – id. 7993370, pg. 02 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 8074011 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Cuiabá na Ação de Cobrança ajuizada por HENRIQUE LABOISSIERE DA SILVA em face de
MUNICIPIO DE CUIABÁ, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 94.511,10 (noventa e quatro mil quinhentos e onze reais) decorrente do reconhecimento administrativo do direito à estabilidade financeira, a ser acrescido de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos, verifica-se que o valor da execução é certo e não supera o limite o limite estabelecido no art. 496, §3o, II, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o § 3o, inciso I, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados e o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais do Estado, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, o valor da execução alcança tão somente o montante de (R$ 94.511,10), o que não ultrapassa o limite fixado para o Município de Cuiabá – capital do Estado -, conforme o art. 496, §3o, II, do CPC.

Ressalto que conheço o vigor da Súmula 490 do STJ, mas é certo que, no caso concreto, por análise do autos, a sentença condenatória ilíquida possui o proveito econômico do
quantum
demonstrado, o que garante, de forma segura, reconhecer que a sua condenação não atingirá
o limite estabelecido no art. 496, §3o, I, do CPC
.

Neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA IMPONDO CONDENAÇÃO AO MUNICÍPIO DE LAJE. PROVEITO ECONOMICO LIQUIDO E CERTO INFERIOR À 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 496, § 3o, III, DO CPC. REMESSA NÃO CONHECIDA.

(TJ-BA - Remessa Necessária: 00002597020138050148, Relator: Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2018)

REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - SERVIDOR PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/2006 E LEI FEDERAL No 11.350/2006 - AUSÊNCIA DE SELEÇÃO PÚBLICA - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 15/2008 - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DO CONTRATO ENTRE AS PARTES - FGTS - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STF. -
Não obstante a iliquidez da sentença, quando a apuração do valor da condenação depender apenas de simples cálculo aritmético e for possível verificar, inclusive pelo valor dado à causa, que o proveito econômico pretendido, nem de longe alcança o valor de alçada disposto no inciso III, do §3o, do art. 496, do CPC, não se conhece da Remessa Necessária
.

(...)

(TJMG -

Ap Cível/Rem Necessária

1.0433.12.007872-3/003, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019)

Remessa necessária – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Portador de doença cardíaca – Exame de cintilografia de miocárdio e agendamento de consulta médica – Recurso não conhecido à vista do permissivo legal previsto no art. 496, § 3.o, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, que dispensa o reexame da matéria quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários mínimos – Recurso oficial não conhecido.

(TJSP; Remessa Necessária Cível 1003470-92.2018.8.26.0292; Relator: Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)

Superado isso, passo à análise da insurgência recursal.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal reside na existência do direito ao recebimento dos valores pretéritos decorrentes do reconhecimento administrativo do direito à estabilidade financeira, de acordo com o art. 193, da Lei Complementar Municipal no 093/2003 c/c o art. 1o, §3o, da Lei Complementar Municipal no 125/2005.

Entretanto, em análise aos autos, verifica-se que o apelante em nenhum momento aventou a referida tese em sua contestação, uma vez que o conteúdo da defesa se resumiu a discutir a ocorrência de prescrição trienal e a impossibilidade de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, sem jamais se opor ao reconhecimento do direito na esfera administrativa.

Logo, a tese de impossibilidade do pagamento do direito reconhecido administrativamente, por ausência de direito à estabilidade financeira, somente foi apresentada em sede de apelo,
o que resulta na impossibilidade de análise da matéria ventilada apenas perante em razões recursais, sob pena de se suprimir instância de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO AFASTADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA DE RESSARCIMENTO. DIFERENÇA DE TETO, DIFERENÇA DE ANUÊNIO E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE DOS PAGAMENTOS ATRASADOS REALIZADOS. BOA-FÉ DEMONSTRADA. SENTENÇA RATIFICADA.

1. O silêncio na contestação quanto à legalidade dos valores percebidos pela autora, e a omissão quanto aos documentos juntados com a exordial, importa em preclusão consumativa quanto ao tema.

2. “ [...] A repercussão de demanda consistente em pretensão à declaração de inexistência de relação jurídica de ressarcimento ao erário, em inquérito civil, não confere legitimidade passiva ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da relação processual.” (ReeNec 126221/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 14/08/2017)

3. Constatada a legalidade do pagamento efetuado pelo Tribunal de Justiça, e verificada a boa-fé objetiva da autora, não há falar-se em existência de relação jurídica de ressarcimento.

5. Sentença ratificada. (N.U 0035944-69.2014.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – DEMISSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO A PEDIDO – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS EM PRIMEIRO GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO - MUNICÍPIO QUE NA CONTESTAÇÃO RECONHECEU O DIREITO DO SERVIDOR AO RECEBIMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, ANTE A PREVISÃO DO ESTATUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
Se o Município reconhece em primeiro grau que o servidor tem direito ao recebimento do terço constitucional de férias, as argumentações trazidas na fase recursal de que adimpliu o débito e que o servidor não faz jus por não ter requerido administrativamente, afigura-se inovação recursal. Assim, o Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
O art. 83 do Estatuto do Servidor do Município de Várzea Grande prevê que automaticamente, será pago ao servidor, por ocasião das férias um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período de férias. Quanto à prescrição, melhor sorte não assiste ao Município, haja vista que na condenação ao pagamento das parcelas devidas, o Juízo a quo observou o a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula no 85 do STJ. (NU 10084-18.2016.8.11.0002, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRÁTICA DE FALTAS GRAVES – PENA DE DEMISSÃO – ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR MEMBROS COM HIERARQUIA INFERIOR AO DO INVESTIGADO – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se vincula o resultado do PAD à absolvição em processo criminal, se esta no seu âmbito se deu por falta de provas da autoria e da materialidade, o que ratifica a independência entre as esferas administrativa e penal.

Não se conhece de questão suscitada tão somente na seara recursal por constituir inovação .
(N.U 0008462-25.2009.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PEDIDO DE CORRETO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – MATÉRIA NÃO ALEGADA EM PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS MENSALMENTE EM VALOR MENOR – NÃO COMPROVAÇÃO – NA PARTE CONHECIDA DO RECURSO – DESPROVIMENTO.

1- As matérias não suscitadas e debatidas em Primeiro Grau de Jurisdição não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal , sob pena de supressão de instância.

2- Na espécie, em que não há prova de que os pagamentos realizados a servidora pública municipal foram feitas em valo menor, impõe-se o desprovimento do recurso de apelação apresentado pela parte Autora, com a manutenção da sentença. (N.U 0000941-32.2014.8.11.0048, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Nesse sentido, estabelece o Código de Processo Civil no art. 1.013 que somente serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Diante disso, é evidente que tal alegação somente surgiu nas razões recursais e por consequência, não pode ser apreciada por este Sodalício, e diante disso, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
não conheço do recurso e da remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020